Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708143-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA PACIENTE: LUCAS RICKEN BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS RICKEN BARRETO distribuído sob o n. 146015/DF, para determinar que se efetue a transferência do Paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto (ID 28208636 – págs. 42/40), devidamente comunicada ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para cumprimento (ID 27270494) determino o arquivamento do writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator